Tribunal: STF
Processo: RE 131019
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO  SINDICAL  -  DEMANDA
CONSIGNATORIA  ENTRE  EMPREGADOR  E  SINDICATOS.   A   definição   da
competência da Justiça do Trabalho não prescinde de previsão legal. O
fato de não haver o envolvimento de empregados na relação  processual
afasta  a  regra  contida  na  primeira  parte  do  artigo   114   da
Constituição Federal, tornando próprio observar-se a condição imposta
na parte final do  preceito  -  "...  e,  na  forma  da  lei,  outras
controversias  decorrentes  da  relação  de  trabalho,  bem  como  os
litigios que tem origem no cumprimento de  suas  proprias  sentencas,
inclusive coletivas". A competência e, no  caso,  da  Justiça  Comum,
como ja o era a luz da Constituição Federal anterior - Precedente  do
Supremo Tribunal Federal: conflito de jurisdição n. 5.934-SP, Relator
Ministro Antonio Neder,  Acórdão  do  Tribunal  Pleno,  publicado  no
Diario da Justiça de 23 de outubro de 1974.